Tribunal: STF
Processo: RE 100025
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
1.AGRAVO REGIMENTAL. HAVENDO CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, O VALOR DA ALÇADA
CORRESPONDE A SOMA DAS IMPORTANCIAS RECLAMADAS EM CADA UM DELES.
2.NÃO TENDO SIDO PREQUESTIONADA A VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL NO ACÓRDÃO
RECORRIDO NEM OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA QUE FOSSE
VENTILADA, NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.